Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-24.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704231-24.2018.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSUE DANTAS NETO AGRAVADO: JOSE FLAVIO DE FREITAS SILVA, DOMINGA MAIA DE FREITAS, MARIA LUCIENE ARAUJO DOS SANTOS, LOURIVAL FRANCISCO DE SOUSA FILHO, QUESIA DA PAIXAO COIMBRA DE SOUSA, ESPÓLIO DE CLÁUDIO MIRANDA, DORACY BENICIO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIENE ARAUJO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 08 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator